Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSTITUÍDA EM ACORDO. AUSÊNCIA DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, se a tese devolvida à instância superior foi devidamente deduzida perante o juízo de primeiro grau.
2. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que se contrapõe às razões da decisão agravada.
3. Celebrado acordo, onde o agravante autorizou o condomínio a realizar obra em sua unidade em prazo certo, não há mora do condômino que se recusou a franquear o acesso após o respectivo período e porque estaria em viagem ao exterior.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.